Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. No Ofício no 3011/2023, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília solicitou a lavratura do Termo de Penhora dos “créditos que porventura venham a ser atribuídos a MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, CPF: 052.595.502-00, até o limite de R$ 344.445,13 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), conforme cópia da Decisão de ID n. 168097909 que segue anexa” (ID 49973340), o que foi cumprido pela Diligente Secretaria (ID 49985795). Certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interposto contra Decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 50694818), sobreveio petição de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 50836696). No ID 51333335, o advogado Wilkerson Freitas Rodrigues, credor da Ré nos autos do Proc. 0729579-74.2023.8.07.0001, que tramita na 4a Vara Cível de Brasília, pede a transferência dos valores relativos aos depósitos de ID”s 19718551 (R$1.941,41) e 2492987 (R$22.616,82), uma vez que realizada a penhora no rosto dos presentes autos dos créditos da Ré. A Ré, no ID 51458575, pede seja indeferido o pleito de transferência dos valores ao argumento de que a Decisão do Juízo da 4a Vara Cível foi feita em sede de tutela provisória de urgência para penhora no rosto dos presentes autos e que não houve solicitação de transferência de valores. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Proc. n. 0729579-74.2023.8.07.0001, determinou a expedição de ofício de penhora no rosto dos presentes autos “solicitando a penhora de eventuais valores que venham a ser atribuídos à executada MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, até o limite da satisfação da dívida” (ID 49973341), o que já foi feito pela diligente Secretaria. Indefiro o pedido de transferência de valores àquele Juízo, uma vez que o Ofício encaminhado não contempla rogativa nesse sentido. Quanto ao pleito de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 31014504), verifico que não foram recolhidas a custas de ingresso. Intime-se a Exequente – Maria da Conceição Felix – para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais e comprovar o pagamento nos presentes autos. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator